Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722473-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, VOLNEY JOSE SCHLEMPER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, VOLNEY JOSE SCHLEMPER, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024